Tribunal: STF
Processo: AO 2582
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Ação Originária, com pedido de liminar, ajuizada por Oseas Ribas Ferreira Junior em face da União, objetivando que sejam afastados os efeitos da Resolução 80 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que declarou a vacância da serventia extrajudicial titularizada pelo Autor.
    A presente ação foi originalmente ajuizada perante a Primeira Vara Federal de Curitiba/PR, autuada sob o número Ação Ordinária n. 5005824-27.2015.4.04.7000, na qual se formularam os seguintes pedidos:
    “3) que sejam reconhecidas as preliminares e prejudiciais de mérito levantadas, para determinar a revogação dos efeitos nefastos advindos da Resolução n. 80 do CNJ, bem como das decisões monocráticas proferidas pelo Corregedor Nacional de Justiça, Gilson Dipp, que indeferiram a defesa administrativa e o recurso protocolado pelo autor, para o fim de: 
    3.1) reconhecer e declarar a incompetência do Conselho Nacional de Justiça para editar Resolução interferindo no mérito de decisões jurisdicionais e exercer o controle de constitucionalidade de leis, mantendo consequentemente o autor no exercício de seu atual cargo de Titular do 8º Tabelionato de Notas de Curitiba-PR;
    3.2) reconhecer e declarar a impossibilidade de desfazimento do ato de permuta, ante a extinção da serventia de origem por lei estadual (Serviço Distrital de Fernão Dias-PR), garantindo a permanência do autor como Titular do 8º Tabelionato de Notas de Curitiba-PR, ou sucessivamente, reconhecer a modulação dos efeitos do desfazimento do ato, postergando a os efeitos declaração de vacância da serventia somente após a reativação/recriação da serventia de origem, que venha permitir o reestabelecimento do status quo ante, de modo a preservar a delegação legalmente adquirida via aprovação em concurso público, em estrita homenagem aos princípios da boa-fé, confiança, segurança jurídica, razoabilidade, proporcionalidade, proibição do excesso e, por fim, igualdade.
    3.3) reconhecer e declarar a ocorrência da decadência do poder da Administração Pública revisar o Decreto Judiciário n. 590/90, lavrado pelo TJPR, mantendo-o incólume, nos termos do art. 54 da Lei 9.784/99 e com supedâneo nos princípios constitucionais da segurança jurídica, boa-fé e confiança;
    4) no mérito, declarar o autor como provido no 8º Tabelionato de Notas de Curitiba-PR, com a sua definitiva exclusão da lista geral de vacâncias, impedindo-o de ser disponibilizado em concurso público, garantindo a sua manutenção no exercício da TITULARIDADE deste cargo, ou, sucessivamente, que ao menos seja mantido o autor como responsável pelo 8º Ofício de Notas de Curitiba-PR, enquanto não recriado/reativado a serventia extinta para qual este foi aprovado em Concurso Público (Serviço Distrital de Fernão Dias-PR),de modo a permitir o reestabelecimento do status quo ante”.
    O Autor narra que, em 1990, após habilitação em concurso público de provas e títulos, foi nomeado como Agente Delegado de Serviço Extrajudicial, Distrito de Fernão Dias, Comarca de Astorga/PR.
    Relata que, em novembro daquele mesmo ano, obteve remoção, por permuta, para o 8º Tabelionato de Notas de Curitiba/PR.
    Afirma que o CNJ, por meio da Resolução 80/2009, declarou a vacância dos serviços notariais e de registro cujos responsáveis atuais não teriam sido investidos na forma estabelecida na Constituição, bem com a necessidade da realização de concurso de provas e títulos para investidura e remoção nas serventias extrajudiciais.
    Sustenta, em síntese, a constitucionalidade e a legalidade da permuta, com base nos seguintes argumentos: (a) incidência do prazo decadencial previsto no artigo 54 da Lei 9.784/1999; (b) o art. 236, § 3º, da CF/1988 somente é aplicável a partir da Lei 8.935/1994; (b) a Resolução 80 do CNJ seria ilegal por violar a Lei Estadual 7.297/1980; (c) o CNJ, ao editar a referida resolução, extrapolou suas competências constitucionais; (d) sua situação é legítima pois ingressou na atividade notarial por concurso público; e (e) a necessidade de reconhecimento da impossibilidade de regresso à serventia originária.
    Em decisão proferida em 22/02/2015, o juízo ordinário indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando a “anotação da pendência judicial em relação ao 8º Tabelionato de Notas de Curitiba – PR”, bem como, que a parte autora procedesse a emenda da inicial para incluir o Estado do Paraná no polo passivo da lide.
    Em cumprimento à decisão, o autor apresentou emenda à petição inicial, para requerer a inclusão do Estado do Paraná no polo passivo da ação.
    Em sua contestação, a União sustentou a incompetência da Justiça Federal de primeira instância para processar e julgar a demanda, pois tendo sido o ato impugnado praticado pelo Conselho Nacional de Justiça, a demanda deveria ter sido proposta junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), órgão do Poder Judiciário que possui competência originária para dirimir a lide em questão. 
    Apontou a inadequação da via eleita pelo autor, diante da ausência de interesse processual, por considerar que a providência buscada pela parte contrária reveste-se de inegável natureza cautelar (direito de permanecer no exercício da titularidade de seu atual cartório, ao menos até que o STF julgue, por definitivo, a ADIN 4300). Desse modo, pediu a extinção do feito sem julgamento de mérito, já que o autor não impugna o mérito da questão (validade da permuta entre cartorários).
    Sucessivamente, pediu que fosse julgado totalmente improcedente o pedido formulado pela parte adversa, por considerar que a pretensão do autor além de violar a norma inscrita no art. 236, § 3º, da CF, não encontra suporte na jurisprudência do STF.
    O Estado do Paraná, em contestação, sustentou, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva na demanda. Apontou a má-fé processual do autor, considerada a impetração do MS 29.443 neste STF, no qual foi apresentado pedido de desistência após decisão que lhe havia sido desfavorável.
    Defendeu ser incabível qualquer condenação do Estado do Paraná a “arcar com danos morais e lucros cessantes”, na “hipótese de improcedência dos pedidos principais”, pois, além dos aspectos já mencionados, o ente estadual somente concretizou ordem emanada pelo Conselho Nacional de Justiça. 
    Alegou que o ingresso na atividade notarial e de registro é originário e depende de prévia aprovação em concurso público, nos termos do § 3º do artigo 236 da CF, e que a jurisprudência do STF consolidou-se pela necessidade de concurso público para a outorga da delegação de serviços de notas e de registro, seja para provimento por ingresso ou por remoção. 
    Por fim, destacou que, com relação à argumentação do autor de que teria se operado a decadência, o STF já se posicionou pela inexistência de prescrição ou de decadência em caso de provimento sem concurso público de serventias após a Constituição de 1988, em razão da flagrante inconstitucionalidade. 
    Pediu o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva ou, no mérito, o julgamento de improcedência de todos os pedidos formulados pelo autor. 
    A Associação Nacional de Defesa dos Concursos para Cartórios – ANDECC requereu sua admissão no feito na qualidade de assistente dos réus. 
    Em 07/12/2016, foi proferida decisão deferindo “tutela de urgência para reconhecer liminarmente o provimento do autor na titularidade do 8º Tabelionato de Notas de Curitiba, determinando a exclusão do Cartório da listagem geral de vacância ao menos até a recriação da serventia de origem e a sentença a ser proferida nos autos”.
    Interposto pedido de reconsideração, por terceiros interessados, o juízo de origem, após deferir “pedido de inclusão no polo passivo formulado no evento 94, haja vista o evidente interesse jurídico dos interessados”, reformou a decisão que deferiu a liminar “para reconhecer a possibilidade de inclusão do 8º Tabelionato de Notas de Curitiba da listagem geral de vacância podendo ser livremente escolhida pelos aprovados no concurso público. O autor, no entanto, deve permanecer ocupando a vaga até ao menos a sentença neste processo na eventualidade de indeferimento dos seus pedidos ou a recriação da serventia de origem, para a qual o TJ/PR já vem promovendo os atos necessários para tanto (PROCAMD2 do evento 86).”
    Após, provocado por agravo de instrumento da União, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, entendendo que “não é razoável frustrar a imediata ocupação da serventia ora debatida pelos pretendentes regularmente concursados em certame para as vagas disponíveis, atualmente em vias de ultimação pelo Estado do Paraná, em beneficio de ocupante a modo irregular, mesmo que de longa data”, determinou a suspensão dos efeitos da decisão que concedeu a tutela.
    Finda a instrução, o Juízo de primeira instância proferiu sentença, na qual jugou improcedente os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pois reconhecida a nulidade da permuta por ter ocorrido após a Constituição de 1988, a qual impõe como regra o concurso público, “a permanência do autor no 8º Tabelionato de Curitiba perpetuaria uma situação de flagrante inconstitucionalidade em prol de um interesse meramente particular, da qual já se beneficiou indevidamente por muitos anos”. Na mesma decisão, foi deferido o pedido da ANDECC para atuar nos autos como assistente dos réus.
    O autor opôs embargos de declaração contra a sentença, alegando obscuridade relativamente à apreciação do pedido indenizatório, bem como omissão no tocante à competência do juízo para analisar tal pedido. 
    A ANDECC, admitida nos autos como assistente, também opôs embargos de declaração, alegando obscuridade, no que concerne à fixação dos honorários advocatícios. 
    O juízo de primeiro grau acolheu parcialmente os embargos, com efeitos infringentes, para, esclarecer que: a) a ANDECC não tem direito aos honorários fixados na sentença e b) reconhecer a incompetência do juízo para apreciar o pedido de indenização por danos morais e lucros cessantes formulado em desfavor do Estado do Paraná, atribuindo efeitos infringentes ao julgado nesse ponto. 
    Foram interpostas apelações pelo autor, requerendo “a reforma da sentença, em razão da legalidade da remoção do apelante e da clara violação aos princípios da legalidade e segurança jurídica, anulando o ato do Conselho Nacional de Justiça que incluiu o 8º Tabelionato de Notas de Curitiba-PR na lista definitiva de serventias vagas”, e pelo Estado do Paraná, pretendendo “o reconhecimento de que a Justiça Federal detém competência para processar e julgar o pedido indenizatório (lucros cessantes e dano moral) formulado pelo apelado em face do Estado do Paraná”.
    Ao apreciar as apelações interpostas pelo autor e pelo Estado do Paraná, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, por unanimidade, declinar da competência em favor do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
    “QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO ORDINÁRIA. CNJ. COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO STF. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. OITIVA DAS PARTES. DESNECESSIDADE. 
    1. Demanda movida para haver o reconhecimento da invalidade da Resolução nº 80/2009 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ e do decidido no Pedido de Providências nº 000384.41.2010.2.00.0000 pelo mesmo Conselho.
    2. Reconhecida na sede da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.412 a competência exclusiva do STF para ações tais a presente, na qual são contrastadas as competências constitucionais regulamentar e de adoção de providências por parte do CNJ, previstas no inciso I do § 4º do artigo 103-B da Constituição Federal, cumpre a declinação de ofício em favor da colenda Corte (§ 1º, art. 64, CPC). 
    3. Desnecessária a providência prevista no artigo 10 do CPC por versar este caso sobre competência absoluta, consoante recente precedente da lavra do egrégio Superior Tribunal de Justiça sobre o tema”. 
    É o Relatório. Decido.
    Remetidos os autos a esta CORTE, necessário se faz chamar os autos à ordem.
    De início, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.
    Reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, declaro nulas todas as decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo. No mais, em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que as rés já apresentaram contestação nos autos, considero válidas as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem.
    Superados todos esses pontos, passo à análise da ação.
    Preliminarmente, cumpre destacar, no que concerne ao Estado do
     
    Paraná e em relação à pretensão originária de suspensão dos efeitos da Resolução 80/2019 do Conselho Nacional de Justiça – ato que declarou a vacância das serventias extrajudiciais e consequente invalidação do ato de remoção por permuta do qual se beneficiou a Autor -, verifica-se que coube ao Tribunal de Justiça do respectivo Estado-membro o simples cumprimento da decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça, sem qualquer possibilidade de valoração do seu conteúdo, o que lhe retira pertinência subjetiva para integrar a relação jurídica processual, razão pela qual reconheço, ex officio, a ilegitimidade do Estado do Paraná para figurar no polo passivo da ação.
    Como consequência, fica prejudicado o pedido deduzido no aditamento à petição inicial, visando a condenação do Estado do Paraná ao pagamento de indenização por perdas e danos. Nesse ponto, importante a ressalva de que, ainda que superada a prejudicialidade da análise do pedido, não caberia o seu conhecimento por incompetência do STF, já que a controvérsia, em especial nesse tópico, não se insere entre as hipóteses que definem a competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, previstas no art. 102, I, da Constituição. Em outras palavras, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o processamento e julgamento de ações cíveis indenizatórias ajuizadas por pessoas naturais em face do Estado.
    No mérito e quanto à pretensão originária, o autor busca, por meio desta ação, invalidar ato praticado pelo Conselho Nacional de Justiça, o qual declarou a vacância da serventia extrajudicial por ele titularizada, sob os seguintes fundamentos: (a) incidência do prazo decadencial previsto no artigo 54 da Lei 9.784/1999; (b) o art. 236, § 3º, da CF/1988 somente é aplicável a partir da Lei 8.935/1994; (b) a Resolução 80 do CNJ seria ilegal por violar a Lei Estadual 7.297/1980; (c) o CNJ, ao editar a referida resolução, extrapolou suas competências constitucionais; (d) sua situação é legítima pois ingressou na atividade notarial por concurso público; e (e) a necessidade de reconhecimento da impossibilidade de regresso à serventia originária.
    Inicialmente, cumpre afastar a alegação de incidência do prazo decadencial. A orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 não alcança situações flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal (AR 2.690 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 11/12/2019; MS 29.895 AgR-ED-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 6/9/2018; MS 31.128 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 13/3/2018; MS 32.123 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 14/3/2017; e MS 28.299 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 9/12/2016).
    Desse modo, tem-se refutado, de maneira expressa, a pretensão de retirar do texto constitucional justificativa pautada em decadência, para, ao final, pretender resguardar situação consolidada em desrespeito à própria ordem Constitucional de 1988.
     Da mesma forma, não prospera a alegação de que o art. 236, § 3º, da CF/1988 somente é aplicável a partir da Lei 8.935/1994. O PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE, no julgamento do Mandado de Segurança 28.371 (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 27/2/2013) e do Mandado de Segurança 28.279 (Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 29/4/2011), reconheceu que o art. 236, caput, e o seu § 3º da CF/88 são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994. (MS 28.273-AgR/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário, DJe de 21/2/2013; ADI 126/RO, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTI, Plenário, DJ de 5/6/1992; ADI 363/DF, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Plenário, DJ de 3/5/1996; ADI 552/RJ, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Plenário, DJ de 25/8/1995; ADI 690/GO, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Plenário, DJ de 25/8/1995; ADI 417/ES, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Plenário, DJ de 8/5/1998; ADI 3.978/SC, Rel. Min. EROS GRAU, Plenário, DJe de 11/12/2009).
    A partir de 5/10/1988, o requisito constitucional do concurso público é inafastável em ambas as hipóteses de delegação de serventias extrajudiciais, ou seja, tanto no ingresso quanto na remoção. (MS 29.027, redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/03/2021; AR 2567, redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 23/03/2021; AR 2732-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 13/11/2020; ADI 2168, Rel. Min. ROSA WEBER, Plenário, DJe de 02/04/2020; e AR 2582-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe de 19/05/2017).
    Descabe, também, a alegação de flexibilização da necessidade de observância do concurso público, no caso concreto, ante os princípios da segurança jurídica e da boa-fé. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao analisar a mesma controvérsia ora em debate, já afirmou que “não é legítima a invocação dos princípios da confiança e da boa-fé, diante da manifesta inconstitucionalidade da situação” (MS 29.428-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/02/2017).
    Além disso, os princípios da boa-fé e da segurança jurídica são considerados para a preservação da validade de todos os atos, tal como decidido na ADI 1.498. Aqueles que receberam os valores todos esses anos, obviamente, não são compelidos a devolvê-los, porque praticaram os serviços, justificando a respectiva remuneração. Então, a boa-fé se mantém nesse sentido, mas não é possível mais, a meu ver, continuar perpetuando uma agressão à Constituição.
    Resta, por último, o exame do pedido sucessivo no sentido de que “ao menos seja mantido o autor como responsável pelo 8º Ofício de Notas de Curitiba-PR, enquanto não recriado/reativado a serventia extinta para qual este foi aprovado em concurso público (Serviço Distrital de Fernão Dias-PR),de modo a permitir o reestabelecimento do status quo ante”. O autor traz como fundamento desta pretensão o fato da impossibilidade de retorno à serventia de origem, da qual removido por permuta declarada nula, uma vez que a mesma foi extinta. Percebe-se que, na realidade, o autor busca modular os efeitos da invalidação do ato de permuta que o investiu em outra serventia, sem concurso público.
    Desde logo, não se pode cogitar de eventual direito de permanecer à frente do serviço de registro para o qual se removeu por ato nulo enquanto não solucionada a questão da reversibilidade de sua situação o que, aliás, se mostra juridicamente impossível no caso, já que extinta. Isto implicaria na suspensão, por tempo indefinido, da declaração de vacância da serventia de destino, com a indesejável preservação de situação inconstitucional. 
    Aliás, quando da edição da resolução 80/2009 do CNJ, ao se prever a imediata declaração de vacância das serventias providas sem prévio concurso público, se definiu a permanência precária dos então investidos tão somente até novo preenchimento da delegação por concurso público. É o que se infere do disposto em seu artigo 3º: 
    “Art. 3º Fica preservada a situação dos atuais responsáveis pelas unidades declaradas vagas nesta resolução, que permanecerão respondendo pelas unidades dos serviços vagos, precária e interinamente, e sempre em confiança do Poder Público delegante, até a assunção da respectiva unidade pelo novo delegado, que tenha sido aprovado no concurso público de provas e títulos, promovido na forma da disposição constitucional que rege a matéria.”
    Em complemento, tal questão foi devidamente explorada em decisão administrativa do CNJ. Vale o seguinte destaque:
    “2. Nos termos dos artigos 3° e seguintes da Resolução n. 80, e do item 9 da nota pública publicada pela Corregedoria Nacional de Justiça em 23/09/2009, os atuais responsáveis pelas unidades declaradas vagas permanecerão respondendo pelos serviços, precária e interinamente, e sempre em confiança do Poder Público responsável pela designação, até a assunção da respectiva unidade por delegado que tenha sido aprovado em concurso público de provas e títulos; 
    2.1 Vaga a serventia de origem que o interessado titularizava antes das remoções irregulares, este deverá optar peio seu imediato retomo à origem, ou renunciar àquela delegação em cinco dias contados da publicidade da vacância; 
    2.2 Caso, na data em que o delegado concursado assumir o serviço no qual o interessado é interino, a serventia de origem que o interino titularizava esteja extinta, ou se encontre regularmente provida (hipótese comum quando há permuta e aquele que foi para o serviço de menor renda é aposentado e a serventia é colocada em concurso), cabe ao removido suportar os ônus do ato irregular do qual participou.”
    Cumpre destacar que o Conselho Nacional de Justiça, ao apreciar controvérsia análoga, muito bem se manifestou pela impossibilidade da manutenção na titularidade da serventia, no seguintes termos:
    “Ademais, é impossível a modulação dos efeitos da decisão que declara a nulidade das remoções que não foram precedidas de concurso público. 
    É que a pretensão de modulação dos efeitos da decisão para permanência na serventia atual baseada na impossibilidade do retomo à serventia de origem, implicaria, por via transversa, perpetuar situação reconhecida pelo STF como inconstitucional. 
    Permitir à recorrente continuar como titular da serventia para qual fora irregularmente removida até eventual reativação da serventia de origem violaria os princípios da impessoalidade e da moralidade, além de afrontar diretamente o mandamento constitucional acerca do ingresso na atividade cartorial por meio de concurso público, válido também para o provimento derivado.” (PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS – 0000791-37.2016.2.00.0000, Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CNJ)
    Outro não foi o entendimento da CORTE, ao apreciar a Rcl 31.937, Rel. Min. ALEXANDR DE MORAES, 1ª Turma, DJe de 14/08/2019, na qual se consignou que “Sequer se admite, por decorrência lógica, condicionar a declaração de vacância à reversibilidade dos efeitos gerados com a permuta desconstituída, como afirmado na sentença impugnada por esta reclamação”. Eis a ementa do referido julgado:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO POR PERMUTA APÓS A CF/88, SEM CONCURSO PÚBLICO (ART. 236, § 3º, DA CF/1988). LEGALIDADE DA DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL OCUPADA PELO AGRAVANTE DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO MS 29.265 (REL. MIN. ROSA WEBER). IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO POSTERIOR DE AÇÃO DECLARATÓRIA 0037.453-02.2016.8.08.0024 TJES PARA OBTENÇÃO DE NOVA TUTELA JURISDICIONAL ABSOLUTAMENTE CONTRÁRIA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OBSTRUÇÃO DOS EFEITOS PRÁTICOS DA DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA. INACEITÁVEL SUBSISTÊNCIA DE PROVIMENTO JUDICIAL CONTRÁRIO À AUTORIDADE DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A persistência de controvérsias em torno da ocupação irregular de serventias extrajudiciais, após 30 anos da promulgação da Constituição Federal de 1988, exige uma resposta firme desta CORTE, sobre a qual, o ponto de partida para qualquer análise deve seguir sempre a favor da garantia da autoridade das inúmeras decisões tomadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em mais de 600 casos relacionados ao Pedido de Providências 0000384-41.2010.2.00.0000 do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, em sua maioria relatados pelo saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI, em que esta CORTE reafirmou a orientação fixada pelo PLENÁRIO nos Mandado de Segurança 28.371 (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 27/2/2013) e Mandado de Segurança 28.279 (Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 29/4/2011), reconhecendo que o art. 236, caput, e o seu § 3º da CF/88 são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994. 
    2. A partir de 5/10/1988, o requisito constitucional do concurso público é inafastável em ambas as hipóteses de delegação de serventias extrajudiciais: no ingresso, exige-se o concurso público de provas e títulos; na remoção (até a modificação da Lei 9.835/1994 pela Lei 10.506/2002), concurso público de provas e títulos. Essas exigências, aliás, excluiriam logicamente a possibilidade de permuta (dupla remoção simultânea) até mesmo entre titulares de serventias extrajudiciais e ainda que os permutantes tivessem, quando do ingresso, se submetido ao regular concurso público (MS 28.440 ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 7/2/2014; MS 29.032 ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 7/6/2016; MS 29.500 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/2/2016; MS 29.189 ED-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 4/8/2015; MS 28.060 ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 20/8/2014; MS 29.698 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 21/8/2014; MS 28.969 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 21/8/2014). 
    3. No julgamento do Mandado de Segurança 29.265 (Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 11/5/2017), reconheceu-se a nulidade do ato de remoção por permuta por intermédio do qual o ora agravante foi investido no 1º Tabelionato de Protesto, Ofício do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas, de Vila Velha/ES. E, como consequência, legitimou-se a declaração de vacância da referida serventia, providência adotada pelo CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 
    4. Em tal contexto, obviamente, descabe nova tutela jurisdicional que venha a obstar os efeitos do quanto decidido por esta CORTE CONSTITUCIONAL, como se deu com a sentença proferida na ação declaratória em referência. Em outras palavras, a declaração de vacância da delegação, como consequência da invalidação do ato de remoção por permuta, deve produzir efeitos imediatos, como a viabilização do seu preenchimento por concurso público. Sequer se admite, por decorrência lógica, condicionar a declaração de vacância à reversibilidade dos efeitos gerados com a permuta desconstituída, como afirmado na sentença impugnada por esta reclamação. Daí por que reafirmo ser inaceitável a permanência, no cenário jurídico, de provimento judicial que contrarie o que foi decidido por esta CORTE no Mandado de Segurança 29.265, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 11/5/2017). 
    5. É cabível a reclamação ajuizada por terceiro interessado, cuja participação em mandado de segurança é vedada, como na presente hipótese (Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 11/5/2017), em face de jurisprudência desta CORTE, que é firme no sentido de vedar ingresso de terceiro, por falta de previsão no art. 24, da lei 12.016/2009 (MS 29.058 MC-AgR, decisão monocrática, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 28/5/2013; MS 30.260, Pleno, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 29/8/2011; MS 26.552 AgR-AgR, Pleno, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 15/10/2009; SS 3.273 AgR-segundo, Pleno, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 20/6/2008). 
    6. O ora agravante trouxe o mesmo tema à análise desta CORTE, quando impetrou o Mandado de Segurança 27.739 (Rel. Ministra ROSA WEBER), ainda em 2008. Dessa forma, evidenciam-se, na presente hipótese, reiteradas tentativas de fazer prevalecer a remoção do impetrante do 2º Ofício de Notas de Vila Velha/ES para o 1º Tabelionato de Protesto, Ofício do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas, de Vila Velha/ES, em clara afronta à ordem constitucional inaugurada em 1988, razão pela qual padece de razoabilidade a alegação de nulidade decorrente da ausência de citação, prevista no art. 989 do CPC/2015. Conforme consagrado pelo princípio pas de nulitté sans grief, é necessária demonstração de prejuízo acerca das nulidades suscitadas (RMS 28.490 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 8/8/2017) o que não ocorreu no caso em exame, pois as razões que seriam eventualmente suscitadas em sede de contestação, a fim de influir no julgamento, foram devidamente apresentadas e, agora, detidamente apreciadas neste recurso de agravo. Não se justifica, portanto, a alegada nulidade. 
    7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Por conclusão, não sendo possível o retorno ao “status quo ante”, já que extinta a delegação da qual o autor se removeu, deve o mesmo arcar com o ônus de ter participado de ato nulo, por intermédio do qual se desligou da delegação para a qual foi investido legitimamente para assumir outra, de maior rentabilidade. É exatamente esta a posição adotada pelo CNJ quanto do exame de casos análogos, como se infere do seguinte precedente:
    “RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. REVISÃO DE DECISÃO DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. REMOÇÃO IRREGULAR DECLARADA PELO CNJ E PELO STF. COISA JULGADA ADMINI